Tribunal: STF
Processo: Inq 4872
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de inquérito instaurado para apuração do crime de desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito (art. 359, do Código Penal), relativo às violações do monitoramento eletrônico imposto ao Deputado Federal DANIEL SILVEIRA nos autos da Pet 9.456/DF, de minha relatoria. 



    Após a realização das diligências que entendeu pertinentes, a autoridade policial apresentou relatório conclusivo de polícia judiciária (eDoc. 43, fls. 1-3).



    Verificada a necessidade de serem trazidos aos autos elementos que permitissem a análise das condutas investigadas, de modo a possibilitar a atuação do Ministério Público e da SUPREMA CORTE, foi determinada a devolução dos autos à autoridade policial para que fosse apontada, de forma minuciosa, a correlação entre todas as informações colhidas (oitiva do parlamentar, informações da SEAP/RJ e ENEL Brasil S.A e laudos técnicos) e todas as violações ao monitoramento apontadas pela Procuradoria-Geral da República a partir dos relatórios de monitoramento eletrônico (eDoc. fls. 18-29).



    A Polícia Federal apresentou novo relatório (eDoc. 43, fls. 36-48), concluindo que “não foram justificadas, com lastro em elementos objetivos, 20 (vinte) ocorrências por ‘fim de bateria’ e 2 (duas) ocorrências por violação de ‘área de inclusão’. Consequentemente, há justificativas para 10 violações, quais sejam, 3 (três) em razão do ‘fim da bateria’, 4 (quatro) por ‘rompimento da cinta’ e 3 (três) por violação da ‘área de inclusão’”. 



    Intimada para se manifestar, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela continuidade da investigação, com a realização das diligências apontadas em sua manifestação, dentre outras reputadas úteis à elucidação dos fatos e ao encerramento da apuração, nos termos dos arts. 230-C, § 1º e 231, § 1º do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 46).



    É o relatório. DECIDO.



    Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos da Portaria que instaurou, no âmbito da Polícia Federal, o IPL nº 2021.0045091, ficou consignado que “nos termos da determinação do Exmo. Ministro Relator, instaura-se inquérito para apurar a seguinte hipótese criminal: de abril a maio de 2021, no Rio de Janeiro, o Deputado Federal DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA teria desobedecido ordem judicial, ao violar por 30 (trinta) vezes as determinações referentes ao monitoramento eletrônico estabelecido em razão da substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, decisão judicial que restringe sua liberdade de locomoção, ao deixar de carregar adequadamente o dispositivo por (vinte e duas) vezes, violar a área de inclusão em (cinco) oportunidades e por 4 (quatro) rompimentos do lacre/cinta do dispositivo”(grifo nosso).



    O Ministério Público Federal, em sua manifestação pelo restabelecimento da prisão do Deputado Federal DANIEL SILVEIRA, na Pet 9456, detalhou, em forma de tabela, todas as violações constantes dos relatórios de monitoramento que instruem a investigação, no período de 31/3/2021 a 20/5/2021.



    A Polícia Federal procedeu à realização das seguintes diligências:



    (a) oitiva do Deputado Federal DANIEL SILVEIRA;



    (b) expedição de ofício à SEAP/RJ com requisição de informações acerca do prazo de tolerância para recarga do dispositivo de monitoramento eletrônico que está sem contato com a Central de Monitoramento, por falta de carga na bateria, com destaque do ato normativo que regula a matéria;



    (c) após a expedição do mandado de prisão do parlamentar, cumprido no dia 24/6/2021, com a apreensão do aparelho celular que estava em sua posse, foi oficiado ao Instituto Nacional de Criminalística, sendo solicitada perícia de extração integral de conteúdo do aparelho celular apreendido;



    (d) expedição de ofício ao SETEC/SR/PF/RJ, solicitando designação de perito para retirar o equipamento de monitoramento eletrônico do Deputado Federal DANIEL SILVEIRA, para confecção de laudo que atestasse ou não a integridade da cinta do equipamento de monitoramento, solicitando, ainda, que a retirada fosse marcada com antecedência, para possibilitar a intimação da defesa para acompanhar a diligência;



    (e) expedição de ofício à Companhia de Energia Elétrica do Rio de Janeiro, responsável pela rede que atende a região serrana (local da residência do Deputado Federal DANIEL SILVEIRA), por meio do qual foi solicitada informação quanto à falta de energia naquela região nos meses de março, abril e maio de 2021, e quanto a existência de protocolo de reclamação realizada pelo parlamentar;



    (f) representação pela autorização de medida cautelar investigativa que determinasse a expedição de ofícios às empresas WhatsApp (Facebook), Apple e Google para que fornecessem os dados da nuvem do celular apreendido com o Deputado Federal DANIEL SILVEIRA por ocasião de sua última prisão; e



    (g) representação pela expedição de oficio à SEAP/RJ, com determinação de encaminhamento ao Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro – SETEC/SR/PF/RJ, de um equipamento de monitoramento eletrônico idêntico ao que foi utilizado no Deputado Federal DANIEL SILVEIRA, com finalidade de servir como parâmetro de equipamento íntegro, nos exames periciais que estão sendo conduzidos para atestar a condição da cinta da tornozeleira eletrônica que estava afixada no mencionado Parlamentar. 



    Com as referidas diligências, a Polícia Federal, conforme mencionado, concluiu que “não foram justificadas, com lastro em elementos objetivos, 20 (vinte) ocorrências por ‘fim de bateria’ e 2 (duas) ocorrências por violação de ‘área de inclusão’. Consequentemente, há justificativas para 10 violações, quais sejam, 3 (três) em razão do ‘fim da bateria’, 4 (quatro) por ‘rompimento da cinta’ e 3 (três) por violação da ‘área de inclusão’”. 



    Entretanto, conforme ressaltado pelo Parquet, vislumbra-se a necessidade de realização de novas diligências, com objetivo de obter elementos de prova mais robustos, notadamente no que diz respeito às 22 (vinte e duas) violações que permanecem sem justificativa, conforme ressaltado pela autoridade policial. Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República:



    O investigado Daniel Silveira, em sua inquirição, alegou que, ‘por estar participando de sessões na Câmara dos Deputados/ e por não estar acostumado com o equipamento/ se esqueceu de carregar algumas vezes’ e que ‘não era possível ficar de forma contínua conectado à tomada como se fosse um celular, já que estava trabalhando remotamente, e precisava se locomover da sala para o escritório, entre outros cômodos da casa’. 



    Em que pese as admissões do próprio investigado - descumprimento do seu dever de manter o aparelho de monitoramento carregado -, é preciso identificar e examinar se o comparecimento remoto às Sessões da Câmara dos Deputados ocorreu efetivamente nos dias em que foram registradas violações de ‘fim de bateria’.



    Outro ponto merecedor de destaque consiste na afirmação do investigado de que 'as duas violações não justificadas à área de inclusão se deram em razão do declarante ir até o sítio vizinho, aonde reside a sua mãe; Que a visita se dava em razão da condição de saúde da mãe, que passa por um quadro depressivo; Que o declarante que cuida e mantém as medicações da genitora; Que ficou de uma a duas horas conversando com ela’.



    Do mesmo modo, em que pese tal admissão de provável violação à ‘área de inclusão’, necessário se faz sejam produzidas provas que confirmem ou não ter o investigado se deslocado para a residência de sua genitora”. 



    Diante de todo o exposto, verificando a necessidade de reunião de outros elementos necessários à conclusão das investigações, através das diligências necessárias à elucidação dos fatos, DEFIRO o requerimento da Procuradoria-Geral da República, e DETERMINO:



    (a) seja oficiado ao Presidente da Câmara dos Deputados, para que, no prazo de (quinze) dias, tendo como parâmetro o período de 31/3/2021 a 21/5/2021, informe os dias e os horários em que o Deputado Federal DANIEL SILVEIRA acessou o sistema remoto daquela Casa Legislativa, indicando, ainda, o lapso temporal (duração) em que o Parlamentar permaneceu logado no sistema da Casa, bem como os registros de Protocolo de Internet (IP - Internet Protocol) e as Porta Lógicas, referentes aos respectivos acessos; 



    (b) após a conclusão da diligência do item ‘a’, sejam os autos disponibilizados à autoridade policial para que apure a localização de acesso ao sistema remoto da Câmara dos Deputados a partir dos registros de Protocolo de Internet (IP - Internet Protocol) e as Porta Lógicas, solicitados no item anterior; 



    (c) à Polícia Federal que efetue diligências no sentido de identificar a localização (endereço) do sítio da genitora do investigado, mencionado no depoimento, fazendo constar, também: a distância entre tal localização e a residência do investigado, localizada na região serrana do Rio de Janeiro/RJ, o tempo médio necessário de deslocamento, bem como se o sítio é utilizado para residência/ domicílio de genitora do investigado;



    (d) à Polícia Federal que proceda à qualificação e oitiva da genitora do investigado a fim de que esclareça o contexto e as circunstâncias da visita, mencionada no depoimento do investigado.



    Considerando a necessidade de prosseguimento das investigações, com a realização das diligências acima determinadas, nos termos previstos no art. 230-C, § 1º, do RISTF, prorrogo por mais 60 (sessenta) dias o presente inquérito



    Comunique-se à autoridade policial.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente